Tribunal: STF
Processo: ARE 1318345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação civil pública - Município de Carapicuíba - Órgão de prestação de serviços de saúde à população municipal - Irregularidades graves e estruturais - Necessidade de reorganização de gestão, instalações, equipamentos e equipes, em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento satisfatório aos que sofrem de transtornos decorrentes do abuso de álcool e drogas, no âmbito municipal - Vulnerabilidade social e de consumo de psicotrópicos crescente e relevante na comunidade local - Transformação do CAPS AD em CAPS AD III (funcionamento 24 horas e contínuo) necessário - Art. 7º, § 4º, IV e V, da Portaria MS nº 3.088/2011 - Multa diária cominada legítima, proporcional e razoável. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Com efeito, foram apuradas e comprovadas, inclusive com reportagem fotográfica e relatórios de vistoria realizados pelo CREMESP, em dezembro de 2011, em julho de 2015, e em dezembro de 2015, diversa, graves e persistentes irregularidades no CAPS AD II do Município de Carapicuíba, a indicar a deficiência de atendimento à saúde daqueles que sofrem transtornos decorrentes do abuso de álcool e drogas, no âmbito municipal, de expressiva população.
    Tais deficiências, com feições estruturais e funcionais, são eloquentes e variadas: no âmbito da disponibilização dos serviços públicos (v.g. ausência de responsável técnico médico, ausência de supervisão formal institucional, ausência de atendimento médico diário, ausência de itens essenciais no consultório, quadro de pessoal incompleto, ausência de nutricionista); no campo material dos equipamentos e instalações adequadas, quer de destinação direta à saúde, quer de suporte aos tais serviços (v.g. ausência de viatura para realização de visitas e atendimentos domiciliares, falta de mobiliário conservado); na esfera da gestão (por falta de organização necessária à boa prestação dos serviços) e até mesmo administrativa (v.g. ausência de registro no CREMESP, ausência de alvará de vigilância sanitária, ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros).
    Ademais, tais relatórios do CREMESP, como já se teve ocasião de antever nesta C. 1ª Câmara de Direito Público, ao tempo do julgado do AI nº 2117768-54.2016.8.26.0000, foram “produzidos por órgão profissional, de conteúdo objetivo, técnico e imparcial” e, assim, são fortes e suficientes elementos para comprovar, de maneira adequada, que a municipalidade, no modo como disponibiliza os serviços via CAPS II, não cumpre nem satisfaz as exigências dos referidos serviços de saúde à população, que demandam instalações, equipamentos, equipe, gestão e prestação desses serviços públicos em forma adequada.
    E, ainda, no curso do feito, a municipalidade não apresentou impugnações específicas ou ataques consistentes aos tais relatórios. Houve, em verdade, no ponto das irregularidades e da insuficiência do atendimento, apenas alegações genéricas do ente público, ou desvios para outras áreas da saúde, buscando apresentar programas e serviços e aplicação de recursos municipais relacionados à saúde em geral (v.g. fls. 156/157 e 175/192).
    Ao contrário, em vasta medida, a ré até indicou razão ao autor, quer em informações, comunicando medidas realizadas no escopo de melhorar as estruturas e o quadro do pessoal (fls. 58/59, 61/62, 63/66), que, contudo, não se revelaram satisfatórias; quer, até mesmo, neste feito ao sustentar que deu fiel cumprimento às determinações judiciais constantes na tutela antecipada (fls. 126/127 c.c. fls. 291/302), como se isso fosse suficiente para lhe dar algum ganho de causa, sem nova requalificação do CAPS.
    Ocorre, entretanto, como bem ponderou a MM. Juíza a quo na r. sentença (fls. 308/316), bem como a Procuradoria Geral de Justiça, em seu substancioso parecer (fls. 389/402) é que, para além da necessidade de reorganização de gestão, instalações, equipamentos e equipes, no CAPS AD, para atendimento satisfatório aos que sofrem de transtornos decorrentes do abuso de álcool e drogas, há, na comunidade local, sensível vulnerabilidade social e crescente consumo de psicotrópicos, em contornos relevantes, que justificam a transformação do CAPS AD II em CAPS AD III (com funcionamento 24 horas, em modo ininterrupto e contínuo).
    E, ainda, isso tem apoio no art. 7º, § 4º, IV e V, da Portaria MS nº 3.088/2011, que tem perfeita aplicação ao caso, nada adiantando, pois, invocar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a teoria da reserva do possível, a falta de verbas ou as restrições orçamentarias, para se livrar de seu dever de atender às necessidades da saúde, nesse quadro legal, com lastro maior constitucional (art. 196 da CF).
    Com efeito, para além das Portarias MS 336/2002 e 1.190/2009, a Portaria 3.088/2011, em seu art. 7º, § 4º, distingue o CAPS AD II (inciso IV) do CAPS AD III (inciso V), apontando esse último serviço para situações em que se fazem necessários cuidados clínicos contínuos e, portanto, com prestação de serviços de “no máximo doze leitos para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes” (sic).
    E, conforme dado do IBGE apontado na r. sentença e não questionado “a população estimada de Carapicuíba, segundo Censo realizado em 2018, é de 398.611 cidadãos” (fls. 311).
    Conferindo, aliás, no site do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/carapicuiba/panorama), a população do último censo (2010) era de 396.584 pessoas e a população estimada para 2019 é de 400.927, com salário médio mensal dos trabalhadores formais de 2,3 salários mínimos (a indicar, portanto, a aguda dependência dos carapicuibanos ao SUS).
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente